Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719046-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIARA BARBOSA PERONICO AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACIARA BARBOSA PERONICO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo número 0706362-95.2020.8.07.0004, rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pela executada, ora agravante. A agravante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Na oportunidade, limitou-se a declarar que recebe mensalmente a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2021 18:01:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador